Tribunal: TJES
Processo: 5006130-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006130-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONICLEY SECATO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO CONFIRMOU TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA DE MULTA POR MEIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5006130-26.2023.8.08.0030

Embargante: TONICLEY SECATO DE SOUZA

Embargado: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 6726234).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TONICLEY SECATO DE SOUZA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que após ter sido proferido sentença a parte negativou novamente a parte autora;
b)
que antes do julgamento do acórdão, foi juntado aos autos prova de que foi negado um financiamento de imóvel por conta da negativação;
c)
que não houve litispendência entre os autos;
d)
que a nova sentença não considerou os novos fatos o que não gera litispendência;
e)
que o acórdão não mencionou os documentos acostados na inicial;
f)
que o primeiro processo não falou sobre futura negativação;
g)
que sejam conhecidos os embargos e providos com o fito de afastar a extinção do feito.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516745) proferido, alegando omissão.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão assiste ao embargante, explico.

A sentença prolatada nos presentes autos, que foi mantida pelo acórdão, julgou extinto o feito sem resolução do mérito por litispendência com os autos nº 5010347-49.2022.8.08.0030.

Ocorre que na ação de nº 5010347-49.2022.8.08.0030, foi deferida tutela de urgência que determinou que a concessionária de energia retirasse o nome do consumidor do cadastro de inadimplentes,
mas não houve confirmação da liminar da tutela de urgência em sede de sentença
, o que impossibilita que a parte embargante proceda com a cobrança de multa por descumprimento de descumprmendo de liminar em cumprimento de sentença daqueles autos.

Desse modo, embora inicialmente tenha entendido pela litispendência, é necessário a retificação dos termos do acórdão por omissão, que não considerou os termos da sentença proferida nos autos nº 5010347-49.2022.8.08.0030, e prover-lhe para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para que seja determinada a citação da parte ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar o acórdão e
DECLARAR NULA
a sentença de ID 5671062 e determinar o retorno dos autos ao juízo originário para prosseguimento da fase de conhecimento com a citação da empresa ré.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)